Tribunal: TJSP
Processo: 2076117-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou o pedido de arresto cautelar dos bens do executado – Inconformismo do banco – Não acolhimento – Ausente a probabilidade do direito suficiente a ensejar a adoção de drástica medida, bem como não há comprovação de que a agravada está dilapidando seu patrimônio com intuito de fraudar a execução – Precedentes deste E.

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou o pedido de arresto cautelar dos bens do executado – Inconformismo do banco – Não acolhimento – Ausente a probabilidade do direito suficiente a ensejar a adoção de drástica medida, bem como não há comprovação de que a agravada está dilapidando seu patrimônio com intuito de fraudar a execução – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.